Tribunal: CARF
Processo: 10909.002747/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
O pedido de restituição, à exceção das hipóteses normativamente previstas, deveria ser formulado mediante utilização do programa PER/DCOMP. Se formulado em meio papel, sujeita-se ao indeferimento sumário.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 181

1
180
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10909.002747/2010­11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.010 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CLOVIS ESAU STAIMBACH EIRELI
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PER/DCOMP.
O pedido de restituição, à exceção das hipóteses normativamente previstas,
deveria ser formulado mediante utilização do programa PER/DCOMP. Se
formulado em meio papel, sujeita­se ao indeferimento sumário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Paulo Mateus Ciccone acompanhou o Relator
pelas conclusões.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002747/2010-11
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 182

2
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu julgar improcedente a manifestação de
inconformidade por entender que a Recorrente não poderia ter apresentado o Pedido de
Restituição em papel, sendo que a IN 900/2008 e IN 1.300/2012 determina que o pedido deve
ser apresentado no sistema PER/DCOMP.
Para evitar repetição adoto o relatório do v. acórdão recorrido.
Trata­se de manifestação de inconformidade apresentada em
19/04/2013 por meio do instrumento de fls. 134/138, em razão do
indeferimento do Pedido de Restituição apresentado à
DRF/Itajaí em 30/07/2010, onde o contribuinte pleiteia a
devolução do valor de R$ 68.203,11 (sessenta e oito mil,
duzentos e três reais e onze centavos) referente a recolhimentos
a título do Simples, períodos de apuração fevereiro a dezembro
de 2005.
Em 03/08/2010 a DRF de Itajaí, que jurisdicionava este
contribuinte, emitiu o Despacho Decisório deferindo o seu
pedido. Em 19/08/2010 o interessado protocola um pedido para
que seja retificado seu no de CPF, que constava errado no
Pedido de Restituição.
Com a extinção da DRF/Itajaí, pela Portaria MF no 587 de 21 de
dezembro de 2010 (DOU de 23/12/2010), o processo foi
encaminhado à DRF/Florianópolis que emitiu um novo
Despacho Decisório em 13/03/2013, indeferindo sumariamente o
pedido de restituição pelo fato do sujeito passivo não ter
observado o regramento vigente, não tendo utilizado o programa
PER/DCOMP e tornando sem efeito o Despacho Decisório da
extinta DRF em Itajaí/SC, exarado em 03/08/2010.
O fundamento foi o disposto no art. 111 da Instrução Normativa
no 1.300/2012, ou seja, o indeferimento sumário do pedido de
restituição, posto o sujeito passivo, em inobservância ao disposto
nos parágrafos 2o a 5o do art. 98 da Instrução Normativa no
900/2008, não ter utilizado o programa PER/DCOMP para
formular o pedido.
Consta do Despacho que à data do protocolo do pedido de
restituição já havia transcorrido o prazo de cinco anos previsto
no art. 168 da Lei no 7.172/1966 – Código Tributário Nacional –
CTN, em relação aos recolhimentos efetuados no período de
10/03/2005 a 11/07/2005.
O contribuinte foi cientificado da negativa de seu pleito em
20/03/2013 (fls. 126) e, em 19/04/2013 apresenta sua
manifestação de inconformidade, alegando:
1­ após seu pedido de restituição dos pagamentos efetuados na
modalidade do Simples, correspondentes ao período de
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 183

3
apuração de fevereiro a dezembro de 2005, ter sido acatado pela
DRF/Itajaí, o mesmo foi negado pela DRF/Florianópolis;
2­ o parágrafo 2o do art. 3o da IN SRF no 900/2008 diz que
deveria ser utilizado o Formulário sempre que não fosse possível
a utilização do Programa PER/DCOMP.
Na época do protocolo do pedido de restituição, o contador
tentou utilizar o sistema PER/DCOMP e não encontrou
possibilidade de fazê­lo eletronicamente. Sustenta que esteve
várias vezes na Receita Federal em Itajaí em busca de
orientações para a forma adequada de pleitear a restituição dos
impostos, ocasião em que fora informado de que deveria fazer
uso do formulário Pedido de Restituição, provavelmente com
base no previsto nos parágrafos 2o e 12o do art. 3o da IN SRF no
900/2008;
3­ a decisão proferida pela DRF/Itajaí, favorável ao seu pleito,
foi perfeitamente válida e adequada ao caso concreto, não
havendo justificativa juridicamente válida para ser alterada pela
DRF/Florianópolis;
4­ devido a um erro interno da DRF/Itajaí, nunca foi intimado do
Despacho proferido no ano de 2010, que nunca deveria ter sido
modificado, pois foi proferido pela DRF/Itajaí dentro de sua
competência exclusiva; e
5­ levando em consideração o acima exposto, há que ser
aplicado ao caso concreto o princípio da razoabilidade para
modificar a decisão que indeferiu o pedido de restituição.
Ao final requer seja deferido seu pedido de restituição.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, aplicando o
que consta na IN 900/2008 e 1.330/2012 onde determina que o Pedido de Restituição deve ser
apresentado pelo sistema PER/DCOMP, bem como pelo fato de a Recorrente não ter
apresentado prova da impossibilidade de apresentar o pedido por meio do sistema eletrônico da
PER/DCOMP, ou seja, não apresentou qualquer documento demonstrando a impossibilidade
de utilizar o sistema a ponto de ter de apresentar o pedido de restituição em papel.
Vejamos a fundamentação do v. acórdão recorrido em relação a esta parte.
A Instrução Normativa RFB no 900, publicada no DOU de
31/12/2008, disciplinava a forma de entrega do pedido de
restituição da seguinte forma:
IN 900/2008
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I ­ a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a
requerer a quantia; ou
(...)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 184

4
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida
pelo sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
§
2o
Na
impossibilidade
de
utilização
do
programa
PER/DCOMP, o requerimento será formalizado por meio do
formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo I, ou
mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores
Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do
Anexo II, conforme o caso, aos quais deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não
declarada a compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art.
34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou
não formulado o pedido de restituição, de ressarcimento ou
reembolso quando o sujeito passivo em inobservância ao
disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha utilizado o
programa PER/DCOMP para declarar a compensação ou
formular o pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso.
§ 2o Nos casos previstos no caput e no § 1o, a declaração ou o
pedido será analisado em caráter definitivo pela autoridade
administrativa.
(...)
Art. 98. Ficam aprovados os formulários:
(...)
II ­ Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos à
Contribuição Previdenciária ­ Anexo II;
(...)
§ 1o A RFB disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço ,
os formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser
utilizados pelo sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição,
o ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito
para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste
artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do art. 21, no caput do art. 28 e
no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
no aludido Programa, bem como a existência de falha no
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 185

5
Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de
Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo
sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob
pena do enquadramento do documento por ele apresentado no
disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada
documentação comprobatória do direito creditório.
Art. 99. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009.
A Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012, publicada
no DOU de 21/11/2012, tratou a questão de forma semelhante,
como demonstrado abaixo:
IN 1.300/2012
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I ­ a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a
requerer a quantia; ou
(...)
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida
pelo sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
§
2o
Na
impossibilidade
de
utilização
do
programa
PER/DCOMP, o requerimento será formalizado por meio do
formulário Pedido de Restituição ou Resssarcimento, constante
do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o
formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos
a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II a esta
Instrução Normativa, conforme o caso, aos quais deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição,
de ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha
utilizado o programa PER/DCOMP para formular o pedido.
Art. 112. Os recursos fundamentados no art. 56 da Lei no 9.784,
de 1999, contra decisões originadas em unidades locais, são
decididos
em
última
instância
pelos
titulares
das
Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 186

6
Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
(...)
II ­ Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a
Contribuição Previdenciária ­ Anexo II;
(...)
§ 1o A RFB disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, os formulários a que se refere
o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser
utilizados pelo sujeito passivo somente nas hipóteses em que a
restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a compensação de
seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante
utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
no aludido programa, bem como a existência de falha no
programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de
Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo
sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob
pena do enquadramento do documento por ele apresentado no
disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica­se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando
a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao
disposto na legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada
documentação comprobatória do direito creditório.
Art. 114. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação. (sem grifos no original)
Como se observa, não houve modificação substancial da IN RFB
no 900/2008 para a IN no 1.300/2012, que a substituiu. O
regramento do pedido de restituição permaneceu o mesmo:
ambas as Instruções Normativas exigem a entrega do pedido de
restituição por meio do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), definem o que se considera impossibilidade de
utilização deste programa e alertam sobre a necessidade de sua
comprovação no momento do pedido.
As Instruções Normativas também definem a penalidade
aplicável no caso de entrega do pedido de restituição por outra
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 187

7
forma que não o programa PER/DCOMP. À exceção dos casos
normativamente previstos, o pedido de restituição seria
considerado não formulado e analisado em caráter definitivo
pela autoridade administrativa (de acordo com a IN RFB no
900/2008), ou sumariamente indeferido (nos termos da IN RFB
no 1.300/2012).
Embora o pedido de restituição tenha sido formulado na
vigência da IN RFB no 900/2008, à época da emissão do
Despacho Decisório DRF/Florianópolis as regras para o
procedimento de análise do pedido eram as contidas na
Instrução Normativa no 1.300/2012.
Como o programa PER/DCOMP permitia efetuar o pedido de
restituição dos recolhimentos a título de Simples, a única
exceção à regra geral seria a existência de falha no programa,
impedindo a geração do pedido, mas esta hipótese não foi
comprovada
pelo
contribuinte.
A
mera
alegação
de
impossibilidade de utilização do programa, extemporaneamente
apresentada, não atende às disposições do artigo 113,
parágrafos 3o e 4o da IN RFB no 1.300/2012.
O artigo 7o da Portaria MF no 341/2011 determina que a
autoridade julgadora administrativa deve observar o conteúdo
das normas legais e regulamentares, bem como o entendimento
da Receita Federal expresso em atos normativos:
Portaria MF no no 341/2011
Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
V – observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no. 8.112,
de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
Lei no 8.112/1990
Art.116.São deveres do servidor:
(...)
III ­ observar as normas legais e regulamentares;
(...)
No caso sob exame, o ato normativo vigente emitido pela RFB
determina como penalidade o indeferimento sumário do pedido
de restituição efetuado por outra forma que não o programa
PER/DCOMP. Como o pedido foi formulado pelo contribuinte
em meio papel, não há alterações a fazer no Despacho Decisório
DRF/Florianópolis, de fls. 126, de 13/03/2013.
Quanto à alegação de que a decisão proferida pela DRF/Itajaí,
favorável ao seu pleito, e da qual não foi cientificado, foi
perfeitamente válida e adequada ao caso concreto, não havendo
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 188

8
justificativa juridicamente válida para ser alterada pela
DRF/Florianópolis, a mesma não procede. Vejamos:
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, estabelece que a
Administração deve anular seus próprios atos – mediante ato
administrativo devidamente motivado, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos – quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá­los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e o prazo
decadencial de cinco anos contados da data em que foram
praticados:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
VI ­ decorram de reexame de ofício;
(...)
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogá­los por motivo de
conveniência
ou
oportunidade,
respeitados
os
direitos
adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má­fé.
§ 1o. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de
decadência contarse­á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o. Considera­se exercício do direito de anular qualquer
medida de autoridade administrativa que importe impugnação à
validade do ato.
(...)” (Grifou­se)
As súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal expressam o
entendimento já consagrado pelo referido Tribunal:
“Súmula 346
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Súmula 473
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá­los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial.” (Grifou­se)
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 189

9
Ao contrário do que entende o contribuinte, não houve qualquer
afronta à segurança jurídica, uma vez que ele não foi
cientificado do primeiro Despacho e que a Administração
Pública agiu em conformidade com o direito, fundamentando o
ato que praticou.
Conclusão
Nestes termos, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade e não acosta aos autos nenhum documento.
É o relatório.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 190

10

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

A matéria a ser discutida nos autos é referente a discussão da necessidade, ou
não, de apresentação do Pedido de Restituição por meio do sistema eletrônico PER/DCOMP.

A Recorrente alegou que por problemas no sistema da PER/DCOMP não
conseguiu apresentar o Pedido de Restituição de forma eletrônica e por isso protocolou o
pedido em papel, entretanto não apresentou qualquer documento que demonstre a
impossibilidade de apresentar o Pedido de Restituição pelo sistema PER/DCOMP.

Pois bem.

O parágrafo terceiro da IN 900/2008 determina que o pedido feito em papel
só pode ser feito no caso de ocorrer problema no sistema da PER/DCOMP.

Para isso, seria necessário que a Recorrente comprovasse nos autos que o
sistema PER/DCOMP encontrava­se com problema no momento em que foi apresentado seu
pedido de restituição e por isso se utilizou do pedido feito em papel nos termos do parágrafo
segundo da mesma IN 900/2008.

Entretanto, a Recorrente não traz qualquer prova nos autos de que o sistema
PER/DCOMP estava com problema no momento em que foi apresentar seu pedido de
restituição.

Sendo assim, conforme artigo 111 da IN 1.330/2012, quando o contribuinte
não utilizar do sistema PER/DCOMP, sem apresentar prova de sua impossibilidade, seu pedido
de restituição será sumariamente indeferido.

De resto, adoto como razões de decidir os fundamentos do v. acórdão
recorrido.
A Instrução Normativa RFB no 900, publicada no DOU de
31/12/2008, disciplinava a forma de entrega do pedido de
restituição da seguinte forma:
IN 900/2008
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 191

11
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I ­ a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a
requerer a quantia; ou
(...)
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida
pelo sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
§
2o
Na
impossibilidade
de
utilização
do
programa
PER/DCOMP, o requerimento será formalizado por meio do
formulário Pedido de Restituição, constante do Anexo I, ou
mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores
Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do
Anexo II, conforme o caso, aos quais deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não
declarada a compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art.
34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou
não formulado o pedido de restituição, de ressarcimento ou
reembolso quando o sujeito passivo em inobservância ao
disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha utilizado o
programa PER/DCOMP para declarar a compensação ou
formular o pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso.
§ 2o Nos casos previstos no caput e no § 1o, a declaração ou o
pedido será analisado em caráter definitivo pela autoridade
administrativa.
(...)
Art. 98. Ficam aprovados os formulários:
(...)
II ­ Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos à
Contribuição Previdenciária ­ Anexo II;
(...)
§ 1o A RFB disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço ,
os formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser
utilizados pelo sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição,
o ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito
para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 192

12
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste
artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do art. 21, no caput do art. 28 e
no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
no aludido Programa, bem como a existência de falha no
Programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de
Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo
sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob
pena do enquadramento do documento por ele apresentado no
disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada
documentação comprobatória do direito creditório.
Art. 99. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009.
A Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012, publicada
no DOU de 21/11/2012, tratou a questão de forma semelhante,
como demonstrado abaixo:
IN 1.300/2012
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I ­ a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a
requerer a quantia; ou
(...)
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida
pelo sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
§
2o
Na
impossibilidade
de
utilização
do
programa
PER/DCOMP, o requerimento será formalizado por meio do
formulário Pedido de Restituição ou Resssarcimento, constante
do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o
formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos
a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II a esta
Instrução Normativa, conforme o caso, aos quais deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...)
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição,
de ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 193

13
inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha
utilizado o programa PER/DCOMP para formular o pedido.
Art. 112. Os recursos fundamentados no art. 56 da Lei no 9.784,
de 1999, contra decisões originadas em unidades locais, são
decididos
em
última
instância
pelos
titulares
das
Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
(...)
II ­ Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a
Contribuição Previdenciária ­ Anexo II;
(...)
§ 1o A RFB disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, os formulários a que se refere
o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser
utilizados pelo sujeito passivo somente nas hipóteses em que a
restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a compensação de
seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante
utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do
programa PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
no aludido programa, bem como a existência de falha no
programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de
Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo
sujeito passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob
pena do enquadramento do documento por ele apresentado no
disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica­se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando
a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
decorrer de restrição nele incorporada em cumprimento ao
disposto na legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada
documentação comprobatória do direito creditório.
Art. 114. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação. (sem grifos no original)
Como se observa, não houve modificação substancial da IN RFB
no 900/2008 para a IN no 1.300/2012, que a substituiu. O
regramento do pedido de restituição permaneceu o mesmo:
ambas as Instruções Normativas exigem a entrega do pedido de
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 194

14
restituição por meio do programa Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), definem o que se considera impossibilidade de
utilização deste programa e alertam sobre a necessidade de sua
comprovação no momento do pedido.
As Instruções Normativas também definem a penalidade
aplicável no caso de entrega do pedido de restituição por outra
forma que não o programa PER/DCOMP. À exceção dos casos
normativamente previstos, o pedido de restituição seria
considerado não formulado e analisado em caráter definitivo
pela autoridade administrativa (de acordo com a IN RFB no
900/2008), ou sumariamente indeferido (nos termos da IN RFB
no 1.300/2012).
Embora o pedido de restituição tenha sido formulado na
vigência da IN RFB no 900/2008, à época da emissão do
Despacho Decisório DRF/Florianópolis as regras para o
procedimento de análise do pedido eram as contidas na
Instrução Normativa no 1.300/2012.
Como o programa PER/DCOMP permitia efetuar o pedido de
restituição dos recolhimentos a título de Simples, a única
exceção à regra geral seria a existência de falha no programa,
impedindo a geração do pedido, mas esta hipótese não foi
comprovada
pelo
contribuinte.
A
mera
alegação
de
impossibilidade de utilização do programa, extemporaneamente
apresentada, não atende às disposições do artigo 113,
parágrafos 3o e 4o da IN RFB no 1.300/2012.
O artigo 7o da Portaria MF no 341/2011 determina que a
autoridade julgadora administrativa deve observar o conteúdo
das normas legais e regulamentares, bem como o entendimento
da Receita Federal expresso em atos normativos:
Portaria MF no no 341/2011
Art. 7o São deveres do julgador:
(...)
V – observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no. 8.112,
de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
Lei no 8.112/1990
Art.116.São deveres do servidor:
(...)
III ­ observar as normas legais e regulamentares;
(...)
No caso sob exame, o ato normativo vigente emitido pela RFB
determina como penalidade o indeferimento sumário do pedido
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 195

15
de restituição efetuado por outra forma que não o programa
PER/DCOMP. Como o pedido foi formulado pelo contribuinte
em meio papel, não há alterações a fazer no Despacho Decisório
DRF/Florianópolis, de fls. 126, de 13/03/2013.
Quanto à alegação de que a decisão proferida pela DRF/Itajaí,
favorável ao seu pleito, e da qual não foi cientificado, foi
perfeitamente válida e adequada ao caso concreto, não havendo
justificativa juridicamente válida para ser alterada pela
DRF/Florianópolis, a mesma não procede. Vejamos:
A Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, estabelece que a
Administração deve anular seus próprios atos – mediante ato
administrativo devidamente motivado, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos – quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá­los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e o prazo
decadencial de cinco anos contados da data em que foram
praticados:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
VI ­ decorram de reexame de ofício;
(...)
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogá­los por motivo de
conveniência
ou
oportunidade,
respeitados
os
direitos
adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má­fé.
§ 1o. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de
decadência contarse­á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2o. Considera­se exercício do direito de anular qualquer
medida de autoridade administrativa que importe impugnação à
validade do ato.
(...)” (Grifou­se)
As súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal expressam o
entendimento já consagrado pelo referido Tribunal:
“Súmula 346
A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus
próprios atos.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.002747/2010­11
Acórdão n.o 1402­005.010
S1­C4T2
Fl. 196

16
Súmula 473
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos; ou revogá­los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial.” (Grifou­se)
Ao contrário do que entende o contribuinte, não houve qualquer
afronta à segurança jurídica, uma vez que ele não foi
cientificado do primeiro Despacho e que a Administração
Pública agiu em conformidade com o direito, fundamentando o
ato que praticou.
Conclusão
Nestes termos, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e nego provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital